Tribunal: STF
Processo: RHC 268426
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Rodrigo Piva Veronesi.
Decido.
A defesa já manejou diversos habeas corpus e recursos em habeas corpus sobre a controvérsia contida neste recurso. ( HC 214348, HC 215741, HC 216859, HC 216936, HC 229951, HC 230377, Pet 11870, RHC 217611, RHC 234041, RHC 240753, RHC 257689)
Inclusive, a matéria ventilada nas razões recursais não constam do acórdão ora recorrido exatamente porque era meramente reiterativa.
Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente inadmissível.
Publique-se.
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente